Tribunal: CARF
Processo: 13607.000573/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.000573/2006-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.276 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOSÉ EUSTÁQUIO VIEIRA AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS. DETERMINAÇÃO
JUDICIAL EXARADA PARA DATA POSTERIOR AO LANÇAMENTO.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. A determinação
judicial para pagamento de pensão indica data posterior ao lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.000573/2006-50
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000573/2006-50

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 33 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 25 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 23/26, lavrada em 31/08/2006, exige do
contribuinte, já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a
R$3.049,03, assim discriminado:
...
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual de fls.
17/19, em nome do interessado, referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004,
quando foi constatada, conforme “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, à fl.
24, infração por omissão de rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica
Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ no 29.979.036/0001-40, no valor de
R$14.030,48, sendo que na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte – IRRF, sobre os rendimentos omitidos no valor de R$200,14.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento, fl. 02, porém,
após análise dos documentos e esclarecimentos, o pedido foi indeferido.
Em sua peça impugnatória de fls. 01, instruída com os documentos de fls. 03/15, o
contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando que tomou as providências
cabíveis para regularizar sua situação e, para tal, anexa cópia da ação movida em
23/10/2006, junto à Vara da Família da Comarca de Belo Horizonte – MG, no
0024062503379-2 e cópias das DIRPF/2005, ano calendário 2004, sua e da sua esposa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
Comprovado
nos
autos
rendimentos
tributáveis
auferidos
pelo
contribuinte não declarados na sua DIRPF anual, há de se manter o
crédito tributário decorrente da notificação emitida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2012 (e-fls. 44), o sujeito
passivo interpôs, em 17/02/2012 (e-fls. 48), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios. Anexa Ofício do Poder Judiciário
(e-fls. 62).
É o relatório.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000573/2006-50

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$14.030,48.
Sem questões preliminares a serem apreciadas nesta fase recursal.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
O contribuinte foi atuado por omissão de rendimentos tributáveis recebidos da pessoa
jurídica Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ no 29.979.036/0001-40, no valor de
R$14.030,48.
Para justificar tal omissão, anexa, às fls. 05/06 cópia de petição de 23/10/2006, junto à
Vara da Família da Comarca de Belo Horizonte – MG, onde requer a fixação judicial de
alimentos no valor correspondente ao benefício recebido do INSS, em favor da sua
esposa, da qual está separado de fato.
Anexa, também, cópias das DIRPF/2005 Simplificada, ano calendário 2004, sua e da
esposa Maria das Graças do Amaral, às fls. 08/15 e declaração da mesma, às fl. 03/04,
onde informa receber do autuado, desde fevereiro de 1996, a aposentadoria integral do
seu marido relativa ao benefício citado do INSS. A esposa informou na sua
DIRPF/2005 rendimentos recebidos do INSS, no mesmo valor constante da Dirf ano
calendário 2004, vide fl. 30, cujo beneficiário é o contribuinte (seu marido).
Da análise dos documentos e das informações obtidas no sistema informatizado da
Receita Federal do Brasil, constato que a juntada da petição de fls. 05/06 e declaração
de fl. 03, dos quais se baseia o contribuinte para demonstrar o pagamento da suposta
pensão alimentícia à sua esposa, não tem o condão de o eximir da autuação efetuada
pela autoridade fiscal na presente Notificação de Lançamento.
Primeiro porque o rendimento no valor de R$14.030,48 foi transmitido pelo Instituto
Nacional do Seguro Social à Receita Federal do Brasil por meio de Dirf anexada à fl.
30, onde consta como beneficiário José Eustáquio Vieira Amaral, evidenciando a
necessidade do contribuinte prestar tal informe de rendimentos na sua DIRPF/2005,
independentemente de pagar ou não pensão alimentícia à sua esposa. Sobre a infração
de omissão de rendimentos, é importante informar que o art. 85 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999) determina que a
pessoa física deve declarar todos os seus rendimentos tributáveis, fazendo a devida
compensação do quantum de imposto retido correspondente a esses rendimentos
declarados.
Segundo porque, mesmo na eventualidade do contribuinte pagar pensão
alimentícia, somente pode haver dedução de tal valor na sua declaração anual,
sendo necessário que a pensão provenha de sentença judicial ou por acordo
homologado judicialmente, o que não aconteceu no presente caso, já que, no
processo consta apenas, conforme já informado, petição de 23/10/2006, após a
lavratura da presente Notificação de Lançamento, junto à Vara da Família da
Comarca de Belo Horizonte – MG. É o que prevêem os artigos 4o, inciso II da Lei no
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000573/2006-50

9.250, de 26/12/1995, e o artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto 3.000 de 1999: (ora grifado)
Art.4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais;
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Do exposto, consoante informações e esclarecimentos retro citados, voto no sentido de
considerar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido na
Notificação de Lançamento de fls. 23/27.
...
O interessado ora anexa o Ofício n. 062503792 da Secretaria do Juízo da 7a Vara
de Família da Justiça de Primeira Instância da Comarca de Belo Horizonte, de 23/04/2007 (e-fls.
62), o qual pode ser apreciado com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, mas tal documento não tem o condão de alterar
a presente decisão no sentido de afastar os argumentos recursais.
Isso porque tal Ofício claramente determina que o INSS proceda ao desconto de
pensão alimentícia a favor do ex-cônjuge do interessado a partir do recebimento do
documento pela Gerência do oficiado Órgão, o que claramente se deu em ano calendário
posterior ao da Notificação. Sem razão portanto o contribuinte em suas pretensões recursais.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Original